Tribunal: TJDFT
Processo: 0001334-22.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação inverte-se o ônus da prova, cabendo a quem estava na posse do bem apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita, o que não foi feito na espécie.
2. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. Depoimento de agentes de polícia responsáveis pela prisão, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
4. Recurso conhecido e desprovido.